Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INCABÍVEL.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório acostado aos autos confirma a materialidade e a autoria do delito.
2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparado com outros delitos, principalmente pela ocorrência de forma clandestina, quando se coaduna com outros elementos probatórios
3. Não há que se falar em desclassificação do delito previsto no art. 215, caput, do Código Penal para a contravenção prevista no art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/41, se o fato descrito se amolda perfeitamente ao tipo em que fora enquadrado.
4. Recurso conhecido e desprovido.